Tribunal: STF
Processo: RE 85587
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NÃO SE DA
COM A INSCRIÇÃO, MAS COM O LANCAMENTO. NÃO BASTA, ENTRETANTO, O
LANCAMENTO, POIS SENDO ELE SUSCETIVEL DE IMPUGNAÇÃO PELO SUJEITO
PASSIVO, O CRÉDITO, A QUE O LANCAMENTO SE REFERE, NÃO E DEFINITIVO
ANTES DE JULGADA A IMPUGNAÇÃO, SE ESTA TIVER SIDO OFERECIDA NO PRAZO
LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.